Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. IRREGULARIDADE NO CONSUMO. LIGAÇÃO À REVELIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOI. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. APURAÇÃO DA DIFERENÇA DE CONSUMO. CABIMENTO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que há indícios de ligação à revelia de energia elétrica por parte da unidade consumidora, fato que restou demonstrado e foi anuído pelo consumidor, sendo cabível a cobrança da média de consumo devida durante o período de irregularidade.
2. Depreende-se dos autos que o consumidor assinou Termo de Reconhecimento do Débito, autorizando a recuperação de consumo na unidade e, na ocasião em que foi realizada a vistoria no imóvel, não foi solicitada perícia técnica e o consumidor não se recusou a receber o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI.
3. Nesse sentido, inviável a alegação de que os documentos elaborados pela concessionária de energia foram feitos de forma unilateral, sem a anuência do consumidor.
4. Conquanto a concessionária de serviço público possa realizar vistoria nos imóveis e, após constatar irregularidades no fornecimento de energia, poderá proceder à cobrança da recuperação de consumo, é certo que deve haver provas quanto ao tempo em que o imóvel esteve ligado à revelia.
5. Contudo, no particular, não há comprovação do tempo em que o imóvel permaneceu com a ligação à revelia, de modo que não merece prosperar a alegação da concessionária no sentido de cobrar o consumo dos últimos 36 (trinta e seis meses), sendo justo e razoável a cobrança dos doze meses anteriores.
6. Vale advertir, ainda, não ser cabível a suspensão do serviço em caso de ligação à revelia, porquanto se trata de débito pretérito, somente sendo permitida a suspensão com relação aos débitos atuais. Precedentes do c. STJ.
7. De outro vértice, as provas carreadas aos autos demonstram que o imóvel é classificado como rural e, considerando a omissão da concessionária quanto à cobrança de iluminação pública, tem-se por indevida tal exigência.
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.